Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PETIÇÃO INICIAL. ELEMENTOS ESSENCIAIS PRESENTES. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. INADIMISSIBILIDADE RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TEMA SUSCITADO E O OBJETO DO RECURSO. TERMO INICIAL DA DÍVIDA. MATÉRIA QUE NÃO FOI ALEGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE NÃO CABÍVEL. MATRIZ E FILIAL. RESPONSABILIDADE MÚTUA. TEORIA DA APARÊNCA. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL NÃO CONSUMADO. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. LEGISLAÇÃO NÃO APLICÁVEL. CLÁUSULA PENAL. ATRASO NA ENTREGA DA CONSTRUÇÃO. COMPROVADA. MULTA DEVIDA. REDUÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), estabelece no art. 63 que as partes podem modificar a competência fixada em razão do valor ou do território e escolher o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações de determinado negócio jurídico (foro de eleição). A competência fixada pelas partes tem caráter relativo. Cabe ao réu alegar a existência de foro de eleição em sua contestação sob pena de preclusão da matéria e prorrogação da competência do juízo no qual a ação foi ajuizada (art. 63, §4o, CPC).
2. O réu não alegou a incompetência do juízo na contestação. Ocorreu, portanto, a preclusão da matéria, fato que impossibilita a análise da questão em sede recursal. A preliminar de incompetência deve ser rejeitada.
3. O art. 330, §1o, do CPC, considera inepta a petição inicial quando “I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”
4. A autora requer a aplicação de multa contratual pelo atraso na entrega de construção. A parte indicou a cláusula contratual que justifica a multa e as datas do inadimplemento. As causas de pedir próxima (fatos) e distante (direito) foram definidas adequadamente. A petição inicial é apta para viabilizar o julgamento do feito. A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser afastada.
5. O art. 932, IV, b, do CPC, determina o julgamento monocrático pelo relator de recurso que trate sobre acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos.
6. Os apelados suscitam preliminar de inadmissibilidade recursal. Alegam que a apelação viola a tese do Tema 970 do STJ, o que suscita sua rejeição por aplicação do art. 932, IV, b, do CPC. Todavia, os fundamentos indicados pelos apelados não se aplicam ao caso. O processo e o recurso não tratam sobre o mesmo tema que o julgado do STJ. Há incompatibilidade entre os fundamentos da preliminar e o caso concreto. A preliminar de inadmissibilidade recursal deve ser rejeitada.
7. As questões que não foram objeto de decisão na instância de origem não podem ser invocadas em sede de recurso, em regra. A inovação recursal enseja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, fato que impossibilita seu conhecimento. A regra é excepcionada pelo art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que autorizam que as partes apresentem, em qualquer tempo, documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou ainda quando formados após a petição inicial ou a contestação, bem como quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que se apresente justificativa razoável.
8. A argumentação dos apelantes referente ao termo inicial da dívida não foi apresentada em contestação ou tampouco analisada pela sentença. Os apelantes também não apresentaram qualquer razão para a apresentação de tais razões apenas na esfera recursal. O documento que prevê o prazo de prorrogação em questão (contrato) já existia e era acessível às partes em primeira instância. Verifica-se, portanto, inovação recursal, fato obsta a análise desse capítulo da apelação.
9. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Decorre, em regra, do fato da parte integrar a relação de direito material discutida, embora também possa ser verificada caso a parte seja responsável pelas obrigações indicadas mesmo sem ter participado de sua constituição. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida, num primeiro momento, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Caso a alegação de ilegitimidade seja feita em juízo de cognição exauriente, a matéria passa a ser tratada como mérito, e não como questão preliminar.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade da matriz para discutir as questões referentes às relações de suas filiais. Conforme a corte, há ausência de autonomia plena entre as personalidades jurídicas, já que as filiais possuem apenas autonomia administrativa e operacional, e não jurídica.
11. A Teoria da Aparência decorre do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
12. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança.
13. Os réus não são pessoas jurídicas distintas, mas, em realidade, constituem matriz e filial, com único sócio administrador, fato que justifica a extensão da responsabilidade entre as partes. Outro julgado deste Tribunal em processo semelhante que envolve os réus já chegou à mesma conclusão. De outro lado, também é possível concluir pela solidariedade entre as rés por aplicação da teoria da aparência, já que a atuação das empresas é extremamente similar, com mesmo endereço de atuação, assinatura do único sócio administrador no contrato de compra e venda e patrimônio único. Assim, há legitimidade passiva das partes para figurar no feito, seja pela sua identidade material, seja por aplicação da teoria da aparência. Há, portanto, legitimidade dos réus para figurar no feito.
14. O Código Civil (CC) estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. A prescrição de pretensão decorrente de relação contratual segue o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
15. No caso, requer-se a aplicação de multa por inadimplemento contratual. O prazo aplicável é o decenal. O inadimplemento terminou em 28/07/2014 e a ação foi ajuizada em 14/03/2022. Portanto, não se consumou a prescrição da pretensão reparatória, que só ocorreria em 2024.
14. O art. 26, caput, do CDC, estabelece prazo decadencial de 90 dias para o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes de produtos duráveis. Caso se trate de vício oculto, o prazo inicia-se quando ficar evidenciado o defeito (§3o).
16. No caso, a previsão não se aplica à hipótese em questão, já que não se discute vício no imóvel objeto do contrato, mas atraso na sua entrega.
17. A cláusula penal é o pacto acessório por meio do qual as partes pré-fixam as perdas e danos em eventual descumprimento da obrigação. A propósito, assim ensina Orlando Gomes: “A cláusula penal, também chamada de pena convencional, é o pacto acessório pelo qual as partes de um contrato fixam, de antemão, o valor das perdas e danos que por acaso se verifiquem em consequência da inexecução culposa da obrigação” (Obrigações, 17 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 190).
18. Os autores comprovaram o atraso com a apresentação do termo de vistoria do imóvel, que registra data do aceite do imóvel posterior à data máxima do contrato. O ônus da prova do fato constitutivo do seu direito foi cumprido (art. 373, I, CPC) sem necessidade da inversão do ônus da prova questionada pelos apelantes. Com o atraso do imóvel, é cabível a aplicação da multa contratual.
19. Não procede o pedido subsidiário de redução da multa. O inadimplemento não foi reduzido ou inexpressivo, mas se relacionou a um aspecto importante do acordo. O atraso nas obras da área comum não só impossibilitou seu acesso por lapso de tempo relevante (mais de 6 meses), como também submeteu os autores aos revezes que normalmente decorrem da convivência com a realização de construções, como o barulho excessivo, a disseminação de sujeira e pó e o trânsito excessivo de pessoas no condomínio (art. 375 do CPC). A multa de 1% mensal prevista pelo acordo não é desproporcional e se compatibiliza com o caso.
20. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.